Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710962-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BASILIO DA COSTA AGRAVADO: JORGE KANAMOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BASÍLIO DA COSTA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 14o Vara Cível de Brasília que, na ação de exibição de documentos no 0711366-54.2022.8.07.0001, determinou a emenda da inicial quanto à legitimidade ativa, causa de pedir e ao pedido, nos seguintes termos (ID 120567342 do processo originário): Defiro a tramitação prioritária em razão da idade. Analisando a inicial, o autor pretende a exibição de documentos referentes à administração do Condomínio Ed Moorea, mas ajuizou a ação em face do síndico. Nos termos do art. 1.348. Compete ao síndico: (...) II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Nesse caso, portanto, a legitimidade passiva é do próprio condomínio, ainda que seja irregular. Ademais, na ação de exibição de documentos, deve haver a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados (art. 397, I, do CPC). Assim, é inviável acolher o pedido do item “2” quando descreve apenas a necessidade de exibição de Cópias das atas das assembleias realizadas, sem delimitar o período. Por fim, não há na lei de regência a obrigatoriedade de intimação pessoal do condômino para participação de assembléias, mas apenas convocação destinada a todos os condôminos, o que também inviabiliza o pedido de item “4”. Por tais razões, emende-se a inicial para adequar a legitimidade, a causa de pedir e os pedidos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Consigno que deverá ser apresentada nova inicial, na íntegra. Em suas razões recursais (ID 34281122), o agravante afirma que o juízo a quo determinou a emenda da inicial para substituir o polo passivo, excluindo o síndico e incluindo o condomínio. Argumenta que o síndico é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exibição de documentos, uma vez que possui o dever de manter e guardar toda a documentação do condomínio, nos termos do art. 22, § 1o, “g”, da Lei 4.591/64. Alega que o condomínio não é regular e sequer tem CNPJ, o que inviabiliza sua inclusão no polo passivo. Assevera que existe jurisprudência que entende pela legitimidade do síndico. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o prazo para apresentação de emenda, até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso o indeferimento da inicial, caso a emenda não seja efetivada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1365985, 07199095420198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1388126, 07049657620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora